Tribunal: STJ
Processo: 2133206-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821235 - SP (2024
/0465211-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO
: SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
EMBARGADO
: DAYANNY ROSSI
EMBARGADO
: LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO
NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de
declaração.
3. Em virtude de a oposição dos segundos embargos de declaração
constituir prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos
vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, deve ser aplicada a multa
prevista em seu art. 1.026, § 3o, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51406307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd36dbcf-9dfc-4c86-99b1-1022b84b19ea

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd36dbcf-9dfc-4c86-99b1-1022b84b19ea

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821235 - SP (2024
/0465211-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO
: SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
EMBARGADO
: DAYANNY ROSSI
EMBARGADO
: LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO
NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de
declaração.
3. Em virtude de a oposição dos segundos embargos de declaração
constituir prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos
vícios previstos no art. 1.022 do NCPC, deve ser aplicada a multa
prevista em seu art. 1.026, § 3o, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PARQUE REINO DA
INGLATERRA (PARQUE) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51152791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 6665602f-d804-49c4-af7e-dc212073dfc8

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados. (e-STJ, fl.183)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que houve omissão,
pois o acórdão embargado deixou de analisar o cerne do inconformismo, que consistia
na alegação de que a decisão de primeira instância determinava a extinção de um dos
processos como desdobramento da conexão, e não apenas a reunião dos processos.
Sustenta que a decisão de primeira instância, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, expressamente condicionava o prosseguimento de um dos
processos à emenda da inicial do outro, sob pena de extinção, o que não foi
devidamente considerado no julgamento. Assim, houve erro de premissa.

Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC,
ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
MANUTENÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido dirimiu fundamentadamente a controvérsia,
sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Documento eletrônico VDA51152791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 6665602f-d804-49c4-af7e-dc212073dfc8

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao
magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites
impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e
deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de
seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou
meramente protelatórias. Precedentes do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
4. A oposição de segundos embargos de declaração que se limitam
atacar o primeiro acórdão embargado ostentam nítido caráter
protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.107.881/DF, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
3/4/2023
11/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado
do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que
os embargos de declaração não se destinam, estando configurada a
pretensão protelatória da embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.910.524/RS, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/4/2022
)
7/4/2022
Há que se ressaltar que o acórdão proferido nos primeiros embargos de
declaração não foi obscuro, omisso ou contraditório, tampouco apresentou erro
material.
Ficou destacado que, no caso, o Tribunal estadual se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia,
tendo decidido que foi determinada a reunião de processos, não a extinção de um
deles. E o posicionamento encontra acolhida na jurisprudência desta Corte Superior.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Desse modo, a insistência na interposição de recursos após o devido debate
de todas as questões tratadas e apreciadas, nesta instância, implica o caráter
manifestamente protelatório dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51152791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 6665602f-d804-49c4-af7e-dc212073dfc8

Assim, na medida em que a oposição dos segundos embargos de
declaração constitui prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos vícios
previstos no art. 1.022 do NCPC, condeno PARQUE ao pagamento da multa de 3%
sobre o valor atualizado da causa em favor de LUIZ e outra, nos termos do art. 1.026, §
3o, do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com imposição de
REJEITO
multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:56
Código de Controle do Documento: 6665602f-d804-49c4-af7e-dc212073dfc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.821.235 / SP
Número Registro: 2024/0465211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097241120248260506 10104732820248260506 21332064220248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO : SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
AGRAVADO
: DAYANNY ROSSI
AGRAVADO
: LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO
: SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
EMBARGADO : DAYANNY ROSSI
EMBARGADO : LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA51385536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:07
Código de Controle do Documento: 01018864-bc30-478e-a501-ff4646e28e17

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:07
Código de Controle do Documento: 01018864-bc30-478e-a501-ff4646e28e17